Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700124-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB SOBRADINHO LTDA - ME AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Em face do pedido formulado (ID 68196748), homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 11, XII, do RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021). Intimem-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006